Tribunal: TJMT
Processo: 1006870-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1006870-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos...
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ contra ato supostamente ilegal praticado nos autos apartados (PJe) n.o 1026311-27.2020.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por indeferir o pedido de restituição ao impetrante ou, subsidiariamente, a sua nomeação como depositário fiel do veículo automotor da marca Toyota, modelo Hilux, de cor branca, placa OBN 2532, código RENAVAM 00547542674, fabricação/modelo 2013/2013, apreendido no bojo da ação penal n.o 730-27.2020.811.0002 (Operação Clean Up), em que o suplicante figura como réu pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas.
Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o impetrante alega que foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido no mês de dezembro do ano de 2019, ainda durante a fase investigativa, e que desta diligência resultou a apreensão do veículo aqui almejado, bem como ressalta que, posteriormente, após o oferecimento da denúncia em seu desfavor, delimitando-se a pretensão punitiva estatal e classificando-se a conduta que lhe é atribuída como o crime do art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, postulou a restituição do bem ou a sua nomeação como depositário fiel, contudo, o pleito foi indeferido pelo d. Juízo impetrado, por entender que o automóvel ainda interessa ao processo e que haveria indícios de que era utilizado para a prática do narcotráfico.
Sobre a alardeada coação a direito líquido e certo propriamente dita, o impetrante argumenta que é o legítimo proprietário do bem apreendido, o qual não constitui produto, proveito ou instrumento do crime e não guardaria qualquer relação com o narcotráfico - crime pelo qual, frisa, não foi denunciado (mas apenas por associação ao tráfico de drogas), e que tampouco interessa à ação penal, tanto que, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público deixou de requerer a aplicação da pena de perdimento do bem, ao que agrega os argumentos de que o veículo é essencial ao desempenho das suas atividades profissionais e de que pode sofrer significativa desvalorização acaso a sua apreensão seja mantida.
Com arrimo nesses argumentos, o impetrante invoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora e vindica a concessão liminar da segurança, a fim de que o automóvel apreendido seja liberado e lhe seja restituído, ainda que mediante prestação de compromisso e na condição de mero depositário fiel da res até o trânsito em julgado da ação penal correlata. No mérito, requer a ratificação da liminar eventualmente deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio acompanhada com instrumento de mandato e os documentos digitais registrados do ID 84574992 ao ID 84574998.
O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
De antemão, importa frisar que, a teor da regra disposta no art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Na hipótese em apreço, trata-se de impetração voltada a atacar ato judicial decisório que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, formulado em primeira instância com fulcro no art. 120 do Código de Processo Penal (ID 84574996 - Pág. 3/10), de modo que, dadas as conotações de definitividade do decisum objurgado, a via escorreita para desafiá-lo, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
A propósito do tema, colho os seguintes precedentes do e. STJ:
“2. É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo”. (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.
“2. Na esteira da jurisprudência desta Corte não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, referida orientação, inclusive, é objeto de Súmula da Suprema Corte, ex vi do enunciado n. 267. Na hipótese, desafia-se decisum que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos, de natureza definitiva, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, previsto no art. 593, II do Código de Processo Penal”. (AgInt no RMS 53.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018)
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do mandamus por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como sucedâneo recursal, em hipóteses excepcionais, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de patente ilegalidade, manifesta teratologia, flagrante arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:
“1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”. (AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.
No mesmo diapasão sedimentou-se o entendimento do e. TJMT:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”. (N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.
Assim sendo, com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 7.o, inciso III, Lei n.o 12.016/2009, passo ao exame dos fundamentos deduzidos pelo impetrante na exordial, a fim de analisar, ao menos em um primeiro momento, se procede a alardeada coação ilegal sobre direito líquido e certo e se efetivamente se fazem presentes in casu o fumus boni iuris e o periculum in mora ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela.
Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal, é possível concluir que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber: a) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); b) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e; c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP).
Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a autoridade reputada coatora indeferiu os pedidos do impetrante e manteve a constrição do veículo automotor, com base nos argumentos segundo os quais o bem ainda interessa à persecução penal, pois há indícios nos autos de que vinha sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, bem assim que o reclamante deixou de comprovar documentalmente a sua propriedade sobre a res, tudo conforme se vê no decisum encartado no ID 84574994.
Diante destes fundamentos, não há como acolher, primo ictu oculi, a tese de que o ato judicial seria abusivo, teratológico ou ilegal.
Com efeito, o impetrante sustenta ser o legítimo proprietário do veículo em questão e, a fim de corroborar a sua alegação, colacionou aos autos o espelho do sítio eletrônico do DETRAN/MT, o qual atesta que o automóvel está registrado em seu nome junto ao órgão estadual de trânsito, onde consta “comunicação de venda pelo convênio FEBRANOR para LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ em 18/10/2019”. (ID 84574995) – Grifei.
Por outro lado, ressai da prova pré-constituída, especificamente da cópia da denúncia coligida no ID 84574997, que, entre os dias 22/08/2019 e 19/12/2019, o ora impetrante teria se associado a outros indivíduos, de forma permanente e estável, para o fim de cometer crimes de tráfico ilícito de entorpecentes na Comarca de Várzea Grande/MT, e que, em tese, ocupava a posição de um dos principais líderes do suposto grupo criminoso, sendo de se frisar que a fase instrutória da respectiva ação penal sequer teve início até o momento, consoante se vê no andamento da ação penal (PJe) n.o 1006577-56.2021.8.11.0002, de modo que, a priori, incide à hipótese o óbice do art. 118 do CPP.
Ademais, em que pese o fato de o impetrante ter sido denunciado unicamente pelo delito de associação para o narcotráfico – e não pelo crime de tráfico de drogas em si –, tal peculiaridade, por si só, não enseja a concessão liminar da segurança.
Ocorre que a própria cota ministerial de oferecimento da denúncia (ID 84574998 - Pág. 1/19) esclarece que todos os denunciados na ação penal n.o 730-27.2020.811.0002 foram incursionados tão só no delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, o que se deu com vistas à conveniência didática, à celeridade processual e à viabilidade instrutória, diante do elevado número de delitos e da pluralidade de réus, assim como da complexidade dos fatos, requerendo o Parquet o desmembramento do feito com relação aos outros crimes.
Contudo, a proposição ministerial ressalta que, no curso da associação criminosa supostamente encabeçada e coordenada pelo impetrante, desvelou-se a prática efetiva de inúmeros casos do comércio malsão propriamente dito, inclusive com localização e confisco de expressiva quantidade de entorpecentes, que deram azo à instauração de várias outras ações penais apartadas, porém, igualmente oriundas da mesma suposta agremiação criminosa, conforme atestam os documentos acostados no ID 84574998 - Pág. 21; ID 84574998 - Pág. 37; ID 84574998 - Pág. 53; ID 84574998 - Pág. 67 e ID 84574998 - Pág. 77.
Portanto, para elidir a conclusão obtida pelo d. juízo a quo na decisão impugnada e aferir, tal qual pretende o impetrante, que o veículo, em tese, pertencente ao suposto líder da agremiação traficante não era instrumentalizado na prática em si da mercancia ilícita, seria necessário o revolvimento demasiadamente aprofundado no conjunto fático-probatório da ação penal originária, providência incompatível com a estreita via de cognição sumária e perfunctória do mandado de segurança.
Ademais, ainda que assim não fosse, a exegese do art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.o 11.343/2006 elucida que, ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre o perdimento do bem apreendido ou objeto de medidas assecuratórias que tenha sido utilizado para a prática de qualquer dos crimes definidos na referida lei, dentre os quais o delito de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35, caput, do diploma legal em questão.
Assim, havendo a possibilidade ex lege de que o bem venha a ser objeto da pena de perdimento ou confisco ao final do processo, é irrelevante que o órgão acusador não tenha pleiteado desde já a aplicação da referida reprimenda ao ofertar a denúncia: seja porque o Parquet ainda pode fazê-lo em sede das alegações finais, após o exaurimento da colheita probatória; seja porque o crime em questão é processado mediante ação pública incondicionada, incidindo a inteligência do art. 385 do CPP.
Mesmo porque, não se descura que, ao opinar contrariamente ao pedido de restituição do veículo em primeira instância, o Ministério Público manifestou-se justamente no sentido de que “somente a instrução processual demonstrará a destinação do bem” (ID 84574996 - Pág. 23).
Em suma, à primeira vista, concluo que o simples oferecimento da denúncia em desfavor do impetrante, incursionando-o nas penas do art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, por si só, não alterou o substrato fático e as razões que inicialmente ensejaram a apreensão do veículo automotor da marca Toyota, modelo Hilux, de cor branca, placa OBN 2532, código RENAVAM 00547542674, fabricação/modelo 2013/2013, o qual, aparentemente, ainda interessa ao processo e pode ser objeto da pena de perdimento.
Ante o exposto, considerando a fundamentação judicial que demonstra a necessidade legal de manutenção da apreensão invectivada, tampouco constato, nesta etapa liminar de cognição sumária, a possibilidade de deferir o pedido subsidiário formulado pelo impetrante, a fim de que lhe seja conferida a custódia do automóvel na condição de depositário judicial compromissado.
Deste modo, inexistindo demonstração cabal quanto ao direito líquido e certo do impetrante em reaver a posse plena do veículo ou a sua custódia na condição de depositário fiel, não é possível concluir, prima facie, que a manutenção da apreensão configura manifesta ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder.
Significa dizer que, em juízo de cognição perfunctória, próprio das apreciações in limine, não constato a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança pretendida, razão por que INDEFIRO A LIMINAR postulada.
Intime-se o impetrante acerca do teor desta deliberação.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, conforme previsto no art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/2009, para que preste as necessárias informações no prazo de 10 (dez) dias.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Após, retornem os autos eletrônicos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator